Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738561-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WHITAKER HUDSON PYLES AGRAVADO: LITORAL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WHITAKER HUDSON PYLES contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de conhecimento, rejeitou a arguição de nulidade de sua citação e decretou sua revelia. O preparo não foi recolhido. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no momento de interposição do recurso. Instado a recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o agravante manteve-se inerte. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Sua ausência injustificada impossibilita o conhecimento do recurso. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se os autos após o trânsito em julgado desta decisão. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator